Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-91.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-91.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANA BARBOSA MIRANDA - CPF: 739.458.112-87 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §1°, II, DO CÓDIGO CIVIL) - INÍCO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS
– ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1006175-91.2022.8.11.0045

Embargante:
IVANA BARBOSA MIRANDA.

Embargado:
ITAU SEGUROS S/A; PRUDENCIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A e UNIMED SEGURADORA S/A.

4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por IVANA BARBOSA MIRANDA
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO (ART. 206, §1°, II, DO CÓDIGO CIVIL) - INÍCO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – LAUDO MÉDICO - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada (Súmula 101/STJ), é no sentido de ser aplicável o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, §1°, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado contra a seguradora.

O marco inicial da contagem do prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (AgRg no REsp 1475589/MG, julgado em 18.06.2015 e Súmula 278/STJ).

Embargos
(Id. 223265657): Alega que o acórdão é omisso e contraditório, porquanto os exames médicos realizados não são suficientes para atestar a incapacidade da requerente. Como somente a perícia judicial pode aferir a real extensão dos danos e lesões da trabalhadora é caso de reforma da decisão
para afastar a alegação de prescrição, determinar a realização de perícia médica judicial e o normal prosseguimento do feito.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(Id. 225877175 e 226543195): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de IVANA BARBOSA MIRANDA

foram opostos a fim de sanar omissão/contradição apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela e manteve inalterada a
sentença que reconheceu a prescrição da ação, nos moldes do artigo 206, §1°, II, do Código Civil.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa/contraditória, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

O acórdão embargado destacou o prazo legal de um ano para o ajuizamento da presente ação bem como o entendimento do STJ quanto ao marco inicial da contagem deste prazo, que é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Conforme relatado, como a ciência da incapacidade da autora foi suficientemente atestada em 10.05.2009 e como a ação foi ajuizada somente em 24.03.2022, têm-se que a pretensão indenizatória foi alcançada pela prescrição.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
Quanto ao prazo prescricional aplicável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser mesmo aquele consignado pela sentença recorrida, vale dizer, o prazo ânuo, previsto na regra do artigo 206, II, do Código Civil, para as ações propostas pelo segurado, caso dos autos.

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele,
contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”.

Aliás, o prazo ânuo, previsto no art. 206, II, do Código Civil também é admitido pela regra da Súmula 101/STJ. Veja:

“A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Nesse sentido, também é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
- INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA -
PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1o, II, "b" DO CC
- TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE OU DA DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DOIS ANOS EM AMBAS AS HIPÓTESES - REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO EM UM ANO - PRECEDENTE DO STJ - PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG).
No entanto, o pedido administrativo suspende o prazo da prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Porém quando o ingresso judicial se dá após 02 anos da ciência da invalidez permanente ocorre a prescrição” (STJ, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0024674-68.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15.05.2019, DJE 17.05.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA EM DEMANDA TRABALHISTA PRETÉRITA. CIÊNCIA INEQUIVOCA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada “a quo”, que rejeitou a preliminar contestacional quanto à alegada prescrição do fundo de direito da ação.
Nas ações envolvendo contrato de seguro, aplicável a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1o, II, "b", do CC, cujo prazo inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez, conforme Súmulas 101 e 278 do e. STJ.
A parte autora foi aposentada por invalidez decorrente de acidente do trabalho em 30/11/2010, ocasião em que tomou ciência de sua invalidez. A cópia da sentença trabalhista trazida aos autos evidencia que a parte autora teve conhecimento de sua incapacidade no ano de 2010. Logo, considerando que intentou a presente demanda somente em 08/11/2017, o agravo merece provimento com a extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em face da ocorrência da prescrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Sexta Câmara Cível, AI 70082254343, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 26.09.2019, publicado em 01.10.2019).

Verifica-se que, de igual modo, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o marco inicial para a contagem do referido prazo é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Sumula 278/STJ).

Neste sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NULIDADE DA ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC/1973. 2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional ânuo para interposição de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a imprescritibilidade e determinar que o Tribunal de origem analise o termo inicial da contagem da prescrição anual, assim como para afastar a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973” (STJ, Quarta Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1540137/ES, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 24.09.2019, DJe 30.09.2019).

A ciência da incapacidade laboral ocorreu em 10.05.2009, conforme demonstrado pela própria autora, por meio de laudo médico colacionado à inicial, que dá conta da lesão irreversível que a atinge (Id. 213817539).

É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional até que se tenha ciência da negativa da seguradora (6a Câmara Cível, Apelação 102054/2015, julgada em 05.10.2015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos - Sumula 229 do STJ), mas no caso, o pedido administrativo sequer foi feito.

Dessa forma, teria a autora até maio de 2010 para propor a ação, sob pena de incidir a prescrição, como aliás, ocorreu, porquanto a ação somente foi ajuizada em 24.03.2022.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a sentença, que reconheceu a prescrição da ação, nos moldes do artigo 206, §1°, II, do Código Civil.
(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou a superação da pretensão do direito de ação, não há que se falar em contrariedade ou omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024